Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0706525-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SILVA APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Consoante certificado pela d. Secretaria da Sétima Turma Cível, "os depósitos judiciais de ID no 40814145 (R$ 4.778,57) e ID no 40814144 (R$ 2.805,71) estão vinculados à conta judicial desta egrégia 7a Turma Cível, conforme comprovantes juntados aos autos. Cumpre destacar que não consta no comprovante do depósito judicial de ID no 36123309 (R$ 3.836,95) a informação do “juízo vinculado ao depósito”. É bem de ver que no sistema de expedição de alvará eletrônico do BRB também não consta referida informação". Destarte, deixo, por ora, determinar a liberação da rubrica inserta no depósito de ID no 36123309, pois não há informação que está vinculada à conta judicial desta Turma Cível. Prossiga-se, portanto, nos termos da decisão de ID 40824559. Após, remetam-se os autos ao juízo responsável para conduzir o cumprimento de sentença. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora